Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.
II. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de atos ou fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, nos termos do artigo 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil.
III. A desconsideração inversa pressupõe que a autonomia da pessoa jurídica seja utilizada ilicitamente pelo sócio, ou seja, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o intuito de frustrar o adimplemento de suas obrigações pessoais.
IV. Para que a sociedade empresária possa ser responsabilizada por dívida do sócio, à luz da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é indispensável a demonstração de alguma interação patrimonial espúria ou de algum artifício fraudulento.
V. Sem a demonstração de intercâmbio patrimonial indevido ou ardiloso, não é admissível, sob o manto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, constranger patrimonialmente a sociedade empresária por dívida do sócio.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.